Tribunal: TJDFT
Processo: 0010745-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010745-27.2015.8.07.0007 RECORRENTES: BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A., BROOKFIELD MB BRASÍLIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDOS: HELDO DOS SANTOS ALENCAR, MARIA DO SOCORRO BRAGA ALENCAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O apelante não é obrigado a impugnar todos os fundamentos da r. sentença, bastando apresentar os argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Preliminar rejeitada. 2. Na hipótese em que se busca e rescisão de contrato de compra e venda, o prazo prescricional para devolução da comissão de corretagem é o decenal, pois diz respeito à pretensão fundamentada em inadimplemento contratual. Precedente do STJ. 3. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso. 5. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento das promitentes vendedoras, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato e recebimento da multa. 6. Reconhecida a impontualidade das promitentes vendedoras, não há que se falar em redução da devolução das quantias pagas, à luz da boa-fé objetiva e dos deveres anexos do contrato. 7. A sociedade que integra como parceira a cadeia de fornecimento apresenta-se como responsável solidária pelos danos causados ao consumidor pelos defeitos no serviço prestado, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que todas as Requeridas agiram em parceria, integrando o mesmo conglomerado econômico. 8. Para os casos de rescisão de contrato de compra e venda decorrente de impontualidade praticada pela própria construtora, a consequência é o desfazimento do negócio com o retorno das partes ao status quo ante, impondo-se a devolução da comissão de corretagem e da taxa SATI. 9. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil, sustentando não ser responsável pela rescisão contratual, e por tal razão teria o direito de reter parte dos valores pagos até o limite de 25% (vinte e cinco por cento); c) artigo 393 do Código Civil, alegando a ocorrência de caso fortuito/força maior no caso em exame. Tece considerações acerca da prescrição trienal com relação ao pagamento do valor relativo à comissão de corretagem sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesse aspecto. Pedem que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221-A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao reexame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 104, 107, 110, 423 e 424, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa das promitentes vendedoras. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. A mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelas recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ressalte-se, quanto ao tema relativa à prescrição trienal com relação ao pagamento do valor relativo à comissão de corretagem, que “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1613660/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017